Tribunal: TJES
Processo: 0000205-61.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-61.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIANDRO SCHREIBER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. REGIME SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESVALORADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, tanto que são não objetos da irresignação recursal.

2. Em que pese a pena do apelante tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a alínea “c” do artigo 33 do Código Penal, prevê que o regime inicial aberto é fixado nesta condição, quando o acusado não for reincidente.

3. Desta forma, a mera reincidência do acusado já justificaria a imposição do regime semiaberto.

4. Outrossim, nos moldes do § 3º do mesmo dispositivo, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

5. No caso em análise, o apelante foi condenado no processo nº 0000700-91.2009.8.08.0056, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, cuja sentença transitou em julgado em 15/05/2015, ou seja, antes da prática do delito em tela (18/01/2020), e sem o transcurso do período depurador, restando configurada, portanto, a reincidência.

6. Ademais, foram desvalorados os vetores “antecedentes”, “motivo” e “circunstâncias do crime”, não restando preenchidos, dessa forma, os requisitos constantes no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do CP. Precedente.

7. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000205-61.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIANDRO SCHREIBER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Liandro Schreiber, em face da Sentença de fls. 98/ proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), na forma da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por duas vezes, em continuação delitiva (art. 71, do CP), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública, nas razões de folhas 107/110-v, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, na forma do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que no dia 18 de janeiro de 2020, na localidade de Caramuru, zona rural de Santa Maria de Jetibá, o apelante ameaçou IVONETE BREMEMKAMP de morte.

Primeiramente, registro que a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas, tanto que são não objetos da irresignação recursal.

Indo adiante, em que pese a pena do apelante tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a alínea “c” do artigo 33 do Código Penal, prevê que o regime inicial aberto é fixado nesta condição, quando o acusado não for reincidente.

Desta forma, a mera reincidência do acusado já justificaria a imposição do regime semiaberto.

Outrossim, nos moldes do § 3º do mesmo dispositivo, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

No caso em análise, verifico que o apelante foi condenado no processo nº 0000700-91.2009.8.08.0056, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, cuja sentença transitou em julgado em 15/05/2015, ou seja, antes da prática do delito em tela (18/01/2020), e sem o transcurso do período depurador, restando configurada, portanto, a reincidência.

Ademais, noto que foram desvalorados os vetores “antecedentes”, “motivo” e “circunstâncias do crime”, não restando preenchidos, dessa forma, os requisitos constantes no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do CP.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) A reincidência do agravante torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.330.484/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)